Tribunal: STF
Processo: Rcl 79559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lyandra Koswoski Gral em face de decisão proferida pela Turma de Incidentes das Presidências do Juizado Especial do Estado de Santa Catarina, nos autos do processo nº 5000986-07.2024.8.24.0090, que teria usurpado a competência desta Corte.



    Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais em virtude de alegada falha na prestação de serviço de depilação a laser, que teria gerado manchas na pele da reclamante e em razão da ineficácia do procedimento contratado.



    Alega-se violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Narra a parte reclamante que, após sucessivos recursos apresentados no processo subjacente, interpôs recurso extraordinário cuja inadmissibilidade foi fundamentada no Tema 880 da repercussão geral.



    Sustenta que "o precedente invocado pela Turma Recursal (RE 584.608/RS) trata de responsabilidade civil extracontratual comum. Contudo, o caso da Reclamante envolve relação de consumo e prestação de serviço estético com potencial lesivo à saúde, o que foi ignorado no julgamento. A aplicação mecânica do Tema 880, sem a necessária distinção (distinguishing), configura desvio de interpretação do precedente vinculante do STF, desrespeitando seu conteúdo normativo" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa representa coação processual indevida ao exercício legítimo do direito de recorrer ao STF, configurando ofensa ao livre acesso ao Judiciário e ao princípio da boa-fé processual" (eDOC 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para determinar o processamento do recurso extraordinário e anular a multa aplicada com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, quanto à suposta violação aos artigos constitucionais suscitados, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.925-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 06.03.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09.11.2022)



    Demais disso, na presente reclamação aponta-se suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como a aplicação de interpretação equivocada à controvérsia dos autos, tendo sido referido o Tema 880 como fundamento de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 4-6):



    “Pois bem. O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.



    No mérito, a insurgência não merece prosperar.



    Isso porque, no caso em tela, foi corretamente aplicada a tese jurídica firmada no Tema 880/STF, segundo o qual: 



    "A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."



    Como a questão principal do processo diz respeito ao cabimento ou não do pedido de fixação de indenização a título de danos morais, a análise das demais matérias suscitadas por ocasião da interposição do recurso extraordinário afigura-se incabível, porquanto não seriam, nem mesmo em tese, aptas a modificar a conclusão do julgamento.



    Assim sendo, diante da já reconhecida ausência de repercussão geral acerca da questão, afiguram-se irrelevantes os demais argumentos invocados, porquanto a questão não ostenta a relevância necessária para ser apresentada pela Suprema Corte.



    Em caso semelhante, assim já decidiu esta Turma de Incidentes da Presidência (TIP):



    ‘AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO I, DO CPC.ALEGADA APLICAÇÃO INCORRETA DO TEMA 880/STF. TESE IMPROFÍCUA. DISCUSSÃO ACERCA DO CABIMENTO OU NÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DA FALTA DE ÁGUA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE ADUTORA. QUESTÃO DESPROVIDA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME JÁ RECONHECIDO PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 880/STF. NÚMERO DE AÇÕES SIMILARES. IRRELEVÂNCIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO JÁ RECONHECIDA EM RELAÇÃO AOS TEMAS DEBATIDOS NO PROCESSO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E REJEITADO EM DECISÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5006368-26.2022.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Turma de Incidentes das Presidências, j. 10-03-2025).



    Como se isso não bastasse, a vedação à admissão do reclamo extremo cristalizada por meio da súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). Isso porque, para se alcançar conclusão diversa daquela encampada pelo órgão julgador colegiado de origem, relativamente à existência ou não de excludente de responsabilidade civil da parte recorrente, seria necessário o revolvimento do arcabouço probatório existente nos autos, operação absolutamente vedada na via recursal eleita.



    Por fim, o art. 1.021, § 4º, do CPC assim preconiza:



    ‘Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.



    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    § 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.



    § 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.



    § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.



    § 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.’



    No caso em tela, o presente agravo interno deve ser enquadrado como manifestamente improcedente, porquanto, conforme acima fundamentado, ataca decisão que está em consonância com o entendimento consolidado da Turma de Incidentes da Presidência (TIP) e do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como sendo unânime o resultado do julgamento, cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa, que deve ser fixada no importe de 2% por cento do valor atualizado (INPC) da causa.



    À vista do exposto, voto no sentido de: a) CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno; e b) aplicar em face da parte agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais e honorários advocatícios.” (Destaques no original)



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, registrando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Quanto ao Tema 800 da repercussão geral, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.



    Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Registre-se, ainda, que a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)



    Muito embora a possibilidade de revisão do ato reclamado possa viabilizar-se diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, essa não é a hipótese dos autos, pois os argumentos constantes da reclamação não evidenciaram possível erro ou má aplicação do tema invocado. No caso, ao contrário do que asseverado pela parte reclamante, os fundamentos que embasam a decisão reclamada guardam harmonia com as premissas fixadas por esta Corte no Tema de repercussão geral por ela invocado. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente